Tribunal: STF
Processo: ARE 1413282
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 10, p. 3):



    “RECURSO INOMINADO. SERVIDOR. LEINº 10.254/1990 E LEI Nº 18.185/2009. DESIGNAÇÕES SUCESSIVAS. RELAÇÃO JURÍDICA NULA. DIREITO AO FGTS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Servidor contratado sucessivamente com fincas nas Leis nº 10.254/1990 e 18.185/2009, o que desvirtua o contrato administrativo temporário da contratação e atrai a nulidade do vínculo entre as partes. 2) A decretação da nulidade do vínculo garante ao trabalhador o direito ao FGTS. 3) O cumprimento da sentença deverá ser realizado por meio de requisição de pequeno valor ou via precatório, a depender do valor da condenação judicial”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 13, p. 1).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 100, caput e §§ 3º, 5º, e 6º, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que “a determinação de que o Estado deposite o valor após o trânsito em julgado mostra-se contraditória com os procedimentos legais específicos estipulados em benefício da Fazenda Pública e reduz significativamente o prazo que o legislador lhe conferiu para cumprimento da obrigação.” (eDOC 14, p. 6)



    Aduz-se, ainda, que: “o art. 100 da Constituição Federal de 1988 inclui indistintamente todas as obrigações pecuniárias impostas à Fazenda Pública por decisão judicial. Assim, todos os pagamentos devidos pela Fazenda Pública em virtude de sentença judiciária devem obedecer a forma prevista no do art. 100 da CF de 1988, não sendo o FGTS uma exceção” (eDOC 14, p. 7).



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário por entender que incide à espécie o óbice da súmula 279 do STF (eDOC 16).



    É o relatório. Decido.



     A irresignação não merece prosperar.



    Com efeito, verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, entendeu que “o depósito dos valores devidos a título de FGTS dos servidores efetivados em cargo público pelo Estado de Minas Gerais, sem aprovação em concurso público, por meio da Lei Complementar Estadual nº 100/2007, deve se dar em conta vinculada do trabalhador na Caixa Econômica Federal” (eDOC 10, p. 2).



    Sendo essas as razões de decidir do Tribunal de origem, verifica-se que tal entendimento encontra-se em consonância com o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE-RG 596.478, Relatora Ministra Ellen Gracie, DJe de 02.10.2009 (Tema 191), que reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia referente ao recolhimento do FGTS no caso de contratação sem concurso público, quando declarada a nulidade do contrato. Ao apreciar o mérito, o Plenário proferiu acórdão cuja ementa restou assim redigida (grifos meus): 



    “Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade.



    1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário.



    2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.



    3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.”



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, “b”, do Código de Processo Civil.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de janeiro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente